Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0014593-60.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO DESPACHO Aguarde-se o cumprimento do ofício ID 56126671. Caso se localize o endereço do agravado, a secretaria deverá renovar a diligência de intimação para apresentar as contrarrazões. Após, retornem conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora